Tribunal: TJPA
Processo: 0823309-79.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5870 - Apologia de Crime ou Criminoso
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0823309-79.2025.8.14.0000

PACIENTE: LORRANE KELLY COSTA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE GARANTIAS DA REGIÃO METROPOLITANA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS, POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. PRISÃO DOMICILIAR (ART. 318-A DO CPP). SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de Lorrane Kelly Costa da Silva, buscando a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, sua substituição por prisão domiciliar, sob a alegação de ausência de fundamentação concreta e direito à prisão domiciliar por ser mãe de criança menor de 12 anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se a prisão preventiva está adequadamente fundamentada nos termos do art. 312 do CPP;

(ii) estabelecer se a paciente faz jus à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, à luz do art. 318-A do CPP e da orientação firmada pelo STF no HC coletivo 143.641/SP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que decretou a prisão preventiva utiliza fundamentação concreta, baseada na apreensão de arma de fogo de uso restrito, coletes balísticos e rádios comunicadores no imóvel onde a paciente foi encontrada, elementos que revelam gravidade concreta e risco efetivo à ordem pública.

4. A presença de material bélico e equipamentos táticos evidencia organização criminosa estruturada e indica periculosidade real da paciente, justificando a custódia para prevenir reiteração delitiva.

5. A jurisprudência do STF e do STJ admite a decretação da prisão preventiva com base no modus operandi e na gravidade concreta da conduta, quando demonstrado o periculum libertatis.

6. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes, pois o arsenal apreendido indica que a liberdade da paciente representaria risco de continuidade delitiva.

7. O direito à prisão domiciliar previsto no art. 318-A do CPP não é absoluto, podendo ser afastado em situações excepcionalíssimas, como reconhecido pelo STF no HC 143.641/SP.

8. A vinculação da paciente a contexto de criminalidade violenta, com apreensão de armamento restrito, enquadra o caso na hipótese excepcional que afasta a aplicação da prisão domiciliar, conforme fundamentação do juízo de origem e entendimento do STF no HC 155073 AgR.

9. A decisão da autoridade coatora encontra respaldo em fatos concretos e não configura ilegalidade ou abuso de poder.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A prisão preventiva encontra amparo quando fundada em elementos concretos que evidenciem gravidade real da conduta, apreensão de material bélico e risco efetivo à ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.

2. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar (art. 318-A do CPP) pode ser afastada em situações excepcionalíssimas, especialmente quando o contexto fático revelar alta periculosidade e possível vinculação à organização criminosa, conforme parâmetros do STF no HC coletivo 143.641/SP.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, §6º; 310, II; 312; 313; 318-A; 319.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 691; STF, HC 95.024/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 20.02.2009;
STF, HC 155073 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29.06.2018;
STF, HC 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski;
STJ, AgRg no HC 957.245/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12.02.2025;
STJ, AgRg no RHC 174.334/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14.02.2023;
STJ, AgRg no HC 1.004.560/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 3.9.2025;
STJ, AgRg no RHC 211.204/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 30.4.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
, em conhecer do
writ
e denegar a ordem
, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR, impetrado por
LUIGI ROCHA DA SILVA BARBOSA
em favor da paciente
LORRANE KELLY COSTA DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o
Juízo da Vara de Garantias da Região Metropolitana de Belém/PA
, que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva e de substituição por prisão domiciliar.

A paciente foi presa em flagrante em 09/10/2025, sob a imputação dos arts. 12 e 16 da Lei nº 10.826/2003 e art. 288 do Código Penal, sendo a custódia convertida em preventiva para garantia da ordem pública, diante da apreensão de armas de fogo municiadas, coletes balísticos e rádios comunicadores encontrados no imóvel onde se encontrava, juntamente com outros investigados.

A defesa sustenta a ausência de fundamentação concreta para a prisão, bem como requer a aplicação do art. 318-A do CPP, por ser a paciente mãe de criança menor de 12 anos, inexistindo circunstância excepcional que autorize o afastamento da prisão domiciliar. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP).

Em decisão (ID 31326100) no dia 05 de novembro de 2025, esta relatora INDEFERIU o pedido liminar sob a fundamentação de que naquele exame sumário, não se evidenciou ilegalidade patente ou flagrante teratologia que justifique a pronta revogação da custódia ou sua conversão em domiciliar.

As informações foram requeridas e prestadas (ID 31525495) pela autoridade coatora no dia 12 de novembro de 2025, sendo os autos encaminhados em seguida ao Ministério Público.

O Ministério Público, por meio da 14ª Procuradoria de Justiça Criminal, manifestou-se em 27/11/2025. O
Parquet
opinou pelo CONHECIMENTO do
Habeas Corpus
e pela DENEGAÇÃO da ordem, entendendo que a prisão preventiva se impõe ao caso.

É o relatório.

VOTO

CONHEÇO
do
Habeas Corpus
por preencher os requisitos de admissibilidade. Passo ao exame do mérito da impetração.

I - DA PRISÃO PREVENTIVA

A pretensão do Impetrante é a revogação da prisão preventiva da paciente, Sra. LORRANE KELLY COSTA DA SILVA, ou, subsidiariamente, a sua substituição por prisão domiciliar.

A defesa alega ausência de fundamentação concreta, limitando-se o decreto prisional a expressões genéricas.

Contudo, a análise dos autos revela que a decisão atacada está fundamentada em elementos concretos que indicam a necessidade da medida extrema, notadamente para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

A materialidade delitiva e os indícios de autoria (
fumus comissi delicti
) são incontestes, pois a paciente foi encontrada no interior de um imóvel onde foram apreendidos:
Arma de fogo municiada de uso restrito;
Coletes balísticos;
Rádios comunicadores.

A prisão preventiva é, de fato, a última
ratio
do sistema processual penal. Contudo, a jurisprudência pátria, tanto do Supremo Tribunal Federal (STF) quanto do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é pacífica ao reconhecer que o
periculum libertatis
pode ser extraído da gravidade concreta do delito e do
modus operandi
.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SÚMULA 691 DO STF. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. INSERÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus, com fundamento na Súmula 691 do STF, sob o argumento de que a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário.

2. A parte agravante sustenta que a prisão preventiva foi decretada com base em fundamentação genérica e inidônea, sem demonstração concreta do periculum libertatis, em afronta ao art. 312 do CPP.

Argumenta que é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e exerce atividade lícita, além de que a quantidade de droga apreendida (96,4 gramas de maconha) não é exorbitante.

3. A decisão agravada manteve a prisão preventiva, considerando a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade de drogas apreendidas e pelo indicativo de inserção em organização criminosa.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se há excepcionalidade no caso concreto que justifique a superação do óbice processual da Súmula 691 do STF e a concessão de habeas corpus para revogar a prisão preventiva.

III. Razões de decidir

5. A Súmula 691 do STF impede a utilização de habeas corpus contra decisão que indeferiu liminar em writ originário, salvo em casos excepcionais, como decisões teratológicas ou desprovidas de fundamentação.

6. A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação válida, baseada na gravidade concreta da conduta, na quantidade de drogas apreendidas e no indicativo de inserção em organização criminosa, atendendo aos requisitos do art. 312 do CPP.

7. A jurisprudência admite que circunstâncias fáticas do crime, como a quantidade e forma de acondicionamento de entorpecentes, podem fundamentar a prisão preventiva para garantir a ordem pública.

8. Não há manifesta ilegalidade na decisão agravada que autorize a mitigação da Súmula 691 do STF, sendo prudente aguardar a análise meritória pelo Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento:

1. A Súmula 691 do STF impede a utilização de habeas corpus contra decisão que indeferiu liminar em writ originário, salvo em casos excepcionais de manifesta ilegalidade ou decisão teratológica.

2. A prisão preventiva pode ser decretada com base na gravidade concreta da conduta, na quantidade de drogas apreendidas e no indicativo de inserção em organização criminosa, desde que atendidos os requisitos do art. 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 313; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 691; STF, HC 95.024/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 20.02.2009; STJ, AgRg no HC 957.245/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12.02.2025;

STJ, AgRg no RHC 174.334/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14.02.2023.

(AgRg no HC n. 1.029.714/MG, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em 29/10/2025, DJEN de 4/11/2025.)

No presente caso, o risco à ordem pública não se resume à gravidade abstrata dos crimes de tráfico e associação criminosa. Ele está visceralmente ligado ao arsenal apreendido, que demonstra:

Profissionalização da Atividade Criminosa: A posse de arma de fogo de uso restrito, coletes balísticos (equipamentos de proteção e confronto) e rádios comunicadores (ferramentas de comunicação interna em tempo real) são elementos que, em conjunto, apontam para uma estrutura criminosa organizada e perigosa, destinada à prática de crimes de alta potencialidade ofensiva.

Periculosidade da Agente: O fato de a Paciente estar no local e ser companheira do principal investigado (foragido) sugere um compartilhamento de desígnios e uma inserção no contexto da criminalidade violenta, que demanda uma atuação firme do Poder Judiciário para estancar o risco de continuidade ou reiteração delitiva.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, acusado de tráfico de drogas e posse ilegal de munições.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, considerando a gravidade concreta do delito e a quantidade de drogas e munições apreendidas.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva foi mantida com base na gravidade concreta do delito, evidenciada pela quantidade de drogas e munições apreendidas, o que justifica a necessidade de garantir a ordem pública.

4. A decisão impugnada está em consonância com a jurisprudência desta Corte, que admite a prisão preventiva quando a quantidade e a diversidade dos entorpecentes, juntamente com a apreensão de material bélico, evidenciam a maior reprovabilidade do fato.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo improvido.

Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva pode ser mantida quando a gravidade concreta do delito, evidenciada pela quantidade de drogas e munições apreendidas, justifica a necessidade de garantir a ordem pública.".

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 842.886/MA, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 16.10.2023; STJ, AgRg no RHC 170.516/MG, Rel. Min. João Batista Moreira, Quinta Turma, julgado em 19.09.2023.

(AgRg no HC n. 1.004.560/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 8/9/2025.) (grifo nosso)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMAS. AGRAVO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso em habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, acusado de tráfico de drogas e posse de armas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta delitiva.

3. A discussão também envolve a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, conforme previsto no art. 319 do Código de Processo Penal.

III. Razões de decidir

4. A prisão preventiva foi mantida com base na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade e natureza das drogas apreendidas, bem como pela posse de armas e munições, indicando risco à ordem pública.

5. A jurisprudência desta Corte Superior sustenta que a quantidade e a natureza dos entorpecentes, aliadas à apreensão de material bélico, podem justificar a prisão preventiva para garantir a ordem pública.

6. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares foi considerada inviável, dado que as circunstâncias do caso indicam que tais medidas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo improvido.

Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva pode ser mantida quando a gravidade concreta da conduta delitiva e o risco de reiteração criminosa justificam a medida para garantir a ordem pública. 2. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares é inviável quando estas se mostram insuficientes para acautelar a ordem pública".

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, § 6º; 310, inc.

II; 312; 313; 319.Jurisprudência relevante citada: STF, HC 161960 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 05/04/2019; STJ, AgRg no HC 711.616/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/02/2022; STJ, AgRg no HC n. 862.104/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/11/2023.

(AgRg no RHC n. 211.204/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 8/5/2025.) (grifo nosso)

Assim, a decisão do Juízo
a quo
não se valeu de termos genéricos, mas sim da análise pormenorizada dos bens apreendidos. Tais circunstâncias concretas evidenciam que, solta, a Paciente representa um risco efetivo de reiteração de condutas graves, sendo insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP.

II - DA PRISÃO DOMICILIAR (Art. 318-A DO CPP)

O Impetrante invoca o direito à prisão domiciliar, conforme o art. 318-A do CPP e o entendimento firmado pelo STF no HC Coletivo n.º 143.641/SP, por ser a paciente mãe de criança menor de 12 (doze) anos.

Reconhece-se a relevância do princípio de proteção integral à infância e a prioridade da manutenção da genitora com o menor. Todavia, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ao estabelecer a regra do benefício, expressamente previu exceções que impedem sua aplicação, como nos crimes cometidos com violência ou grave ameaça ou quando o crime for praticado contra o descendente.

Mais do que as exceções literais, o próprio STF ponderou que a substituição por prisão domiciliar não deve ocorrer quando houver situações excepcionais que, concretamente, justifiquem a manutenção da prisão, em especial naquelas que envolvem os crimes praticados por organização criminosa e a gravidade e periculosidade que demonstram a ineficácia da medida domiciliar.

O Juízo
a quo
justificou o afastamento da benesse, classificando o caso como "excepcionalíssimo". Essa fundamentação encontra respaldo nos fatos, pois a Paciente está vinculada a um contexto de alta periculosidade (apreensão de fuzis e coletes balísticos de
uso restrito
), o que desvirtua a finalidade protetiva do art. 318-A do CPP.

EMENTA Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Prisão preventiva. Pretendida revogação. Impossibilidade. Prisão domiciliar. Descabimento. Diretrizes do paradigmático habeas corpus coletivo (HC nº 143.641/SP), em que se admitiu expressamente a negativa da prisão domiciliar em situações excepcionais. Regimental não provido. 1. No julgamento do HC nº 143.641/SP a Segunda Turma historicamente admitiu o primeiro habeas corpus coletivo para determinar a conversão da prisão preventiva em domiciliar, com alcance em todo o território nacional, de mulheres presas preventivamente que sejam gestantes ou mães de crianças de até 12 (doze) anos ou de pessoas com deficiência, sem prejuízo da aplicação das medidas alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
2. A partir do voto condutor do ilustre Relator, Ministro Ricardo Lewandowski, assentou o colegiado, entre outras diretrizes, que a conversão da prisão preventiva em domiciliar naquelas hipóteses não seria absoluta, podendo ser mitigada em casos de crimes praticados pelas mães, mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais serão devidamente fundamentadas pelo juízo que denegar o benefício
. 3. A hipótese dos autos não comporta prisão preventiva, pois, o crime pelo qual a agravante responde é notadamente cometido mediante violência ou grave ameaça à pessoa (art. 121, § 2º, Incisos I, II e IV, do Código Penal). 4. O juízo de origem fundamentadamente reputou necessária a custódia da agravante para garantir a ordem pública, tendo em conta sua periculosidade, consubstanciada na gravidade em concreto da conduta, e seu modus operandi, sem contar a necessidade de se garantir a aplicação da lei penal, já que ela se encontra foragida há 7 (sete) meses. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.

(HC 155073 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 29-06-2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 23-08-2018 PUBLIC 24-08-2018) (grifo nosso)

A prisão domiciliar, neste cenário de envolvimento com armamento restrito e associação criminosa, não se mostra idônea para resguardar a ordem pública, visto que a paciente poderia facilmente continuar atuando em auxílio ao grupo criminoso, inclusive ao companheiro foragido.

Portanto, a decisão que considerou o caso como "excepcionalíssimo" está plenamente justificada pelos elementos concretos dos autos, em consonância com o entendimento modulado do Supremo Tribunal Federal.

Diante do exposto, não se vislumbra a ocorrência de ilegalidade ou abuso de poder na decisão da Autoridade Coatora, uma vez que a segregação cautelar da paciente está adequadamente fundamentada em fatos concretos que demonstram a necessidade de garantir a ordem pública, sobretudo em razão do elevado grau de periculosidade inerente à posse de material bélico de uso restrito e o vínculo com a criminalidade organizada.

Inviável, de igual modo, o pleito de substituição por prisão domiciliar, dada a excepcionalidade da situação fática que impede a concessão da benesse.

Pelo exposto, em consonância com a jurisprudência pátria, voto pelo
CONHECIMENTO
do
Habeas Corpus
, mas pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM.

Belém, 11/12/2025